Tribunal: TJES
Processo: 5000084-60.2020.8.08.0051
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000084-60.2020.8.08.0051
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: GENI JESUS DE SOUZA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000084-60.2020.8.08.0051

RECTE.: TELEFÔNICA BRASIL S/A

RECDO.: GENI JESUS DE SOUZA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR.
LEANDRO CUNHA BERNARDES DA SILVEIRA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE TELEFONIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PLANO. DANOS MORAIS. REDUÇÃO
.
1. Tese da parte autora:
A autora informa ser titular da linha telefônica nº (27) 99734-9795, sendo que em junho/2020 observou aumento abrupto de sua fatura, tomando conhecimento que houve alteração de seu plano contratado, sem qualquer solicitação. Busca com a presente ação o retorno do plano contratado, além de danos morais. Apresentou contrarrazões no ID 13428890.
2. Tese da parte requerida
: Informa que a autora contratou o plano Vivo CTRL Digital 5GB em 30/04/2020, sem qualquer irregularidade. Apresentou recurso inominado no ID 10622837.
3. Sentença
: “ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, para CONDENAR a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, devidamente corrigidos a partir da fixação (STJ Súmula 362), bem como manter o plano contratado originariamente pela consumidora. Via de consequência, DECLARO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, na forma do Art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo. A solução da controvérsia, como bem salientou o juízo a quo, deve ser analisada à luz da legislação consumerista, em virtude das características dessa relação, em especial, a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Inclusive pela inversão do ônus da prova, materializada pelo art. 6, VIII do mesmo Código. No caso em tela, comungo do mesmo entendimento do magistrado sentenciante de que houve falha na prestação dos serviços, eis que é nítida a divergência de assinatura constante no documento de identidade da autora carreado ao ID 4378875 e o contrato de ID 5223119, ganhando robustez a tese de que terceiros teriam realizado a contratação questionada pela autora (Plano Vivo CTRL 4GB para Vivo CTRL 5GB). T
al situação não é de mero aborrecimento, inclusive pelo fato de a autora ter procurado resolver a questão administrativamente, mas, sim, causadora de transtorno ao consumidor, restando presente o dano moral.
No entanto, entendo que o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não está adequado ao caso concreto, devendo ser reduzido, vez que não gerou consequências mais gravosas. Assim, utilizando os parâmetros de casos análogos, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) é adequado e considera não só a extensão do dano e a culpabilidade de seu causador, mas também a situação econômica do ofendido e a proporcionalidade do valor, de forma a não gerar enriquecimento sem causa.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, reduzindo o valor da indenização a título de danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais). Mantenho a r. sentença intocada em seus demais termos. Deixo de condenar a recorrente em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.